Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da sua inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, conforme rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
4. O Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça trata da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e sua aplicação limita-se às decisões interlocutórias.
5. A tentativa de aplicar o Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça a uma sentença representa distorção da sistemática recursal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida e resulta na extinção da execução, o recurso cabível é a apelação.
7. O uso do agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que veda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
8. A alegação de prejuízo à parte exequente não altera a natureza jurídica da decisão impugnada nem autoriza o uso de recurso inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que extingue a execução, por possuir natureza de sentença. 2. A aplicação do Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça limita-se às decisões interlocutórias. 3. O uso de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.779.163, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/5/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.684.808, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/12/2024.